Tribunal: TJSP
Processo: 2073657-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação renovatória de locação. Decisão que indeferiu antecipação de tutela. Insurgência. Locatária que requereu a redução do valor dos alugueis em razão da quarentena imposta diante da pandemia causada pelo coronavírus (covid-19). Embora ausente demonstração da situação financeira da autora, que explora o ramo de restaurante (lanchonete), é notório que essa atividade, como

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação renovatória de locação. Decisão que indeferiu antecipação de tutela. Insurgência. Locatária que requereu a redução do valor dos alugueis em razão da quarentena imposta diante da pandemia causada pelo coronavírus (covid-19). Embora ausente demonstração da situação financeira da autora, que explora o ramo de restaurante (lanchonete), é notório que essa atividade, como outros estabelecimentos, proibidos de receber a clientela habitual no período anormal da quarentena imposto pela autoridade pública em razão da pandemia do coronavírus, sofreu significativa queda em sua renda, o que, diante da situação anormal vivida nestes dias, legitima a redução do aluguel, sem prejuízo do pagamento parcelado, após a volta à normalidade, das diferenças dos locativos. Redução do valor dos alugueis em 30% no período de quarentena.

Agravo parcialmente provido.